Tribunal: TJMT
Processo: 0000961-61.2015.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000961-61.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LICY DE RAMOS - CPF: 667.598.541-87 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

LICY DE RAMOS
.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO ORIGINAL NÃO APRESENTADO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano material e moral, declarando inexistente o débito relativo a contrato de empréstimo consignado, determinando a cessação dos descontos, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: i) verificar a validade
da contratação de empréstimo consignado impugnada pela consumidora;
ii
) definir a possibilidade de aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC diante da não apresentação do contrato original pela instituição financeira;
iii
) examinar a forma de restituição dos valores descontados;
iv
) aferir a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado; e v) analisar o prequestionamento suscitado pela parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 297 do STJ, com incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4.
Impugnada a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a autenticidade do instrumento, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1.061 do STJ.

5.
A juntada de cópia digitalizada do contrato não comprova, por si só, a regularidade da contratação quando a perícia grafotécnica depende da via original para exame de elementos
grafoscópicos
e datiloscópicos essenciais.

6.
O banco inviabiliza a produção da prova técnica que lhe competia quando, apesar de intimado, deixa de apresentar o contrato original que estava sob sua guarda.

7.
A ausência de prova idônea da manifestação de vontade da consumidora impede o reconhecimento da validade do empréstimo consignado e justifica a declaração de inexistência do débito.

8.
Mantém-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, em observância ao entendimento consolidado da 5ª Câmara de Direito Privado nos casos de descontos indevidos decorrentes de contratação irregular de produtos financeiros.

9.
A cobrança e os descontos vinculados a contratação não
regularmente demonstrada configuram falha na prestação do serviço bancário e ensejam dano moral indenizável.

10.
Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

11.
Rejeita-se o prequestionamento, pois a sentença, nos pontos mantidos, não viola os dispositivos constitucionais ou legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESES

12.
Recurso parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença.

Teses de julgamento: 1. “Impugnada a assinatura constante de contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, sendo insuficiente a mera juntada de cópia digitalizada quando indispensável a apresentação do contrato original para a realização de perícia grafotécnica.” 2. “A ausência de prova idônea da contratação de empréstimo consignado, autoriza o reconhecimento da inexistência do débito e a manutenção da condenação à restituição dos valores descontados.” 3. “Os descontos indevidos, decorrentes de contratação não comprovada, configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por dano moral.” 4. “O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando fixado em quantia superior à extensão dos danos verificada no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil,
arts
. 373, II, 400, 429, II, e 85, § 11; Código Civil,
arts
. 104 e 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 297, 362, 479 e
54; STJ, Tema 1.061, REsp nº 1.846.649/MA; STJ, Tema 1.059, REsp nº 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023,
DJe
21.12.2023; N.U 1000856-87.2022.8.11.0035, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 18.02.2026, publicado no DJE 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
,

interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra sentença (ID 366069945 – Autos de Origem nº 0000961-61.2015.8.11.0024), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Material e Moral movida por LICY DE RAMOS, sob os seguintes fundamentos:

“
[...] A controvérsia cinge-se à existência e validade do contrato de empréstimo consignado
n..
597737886, que ensejou os descontos no benefício previdenciário da autora.

A autora nega veementemente a contratação.

Diante da inversão do ônus da prova e da natureza da alegação (fato negativo), cabia ao Banco requerido comprovar a autenticidade da contratação, nos termos do CPC, art. 373, II e CPC, art. 429, II.

Para o deslinde da causa, era imprescindível a realização de perícia grafotécnica no contrato original, uma vez que cópias digitalizadas não oferecem a segurança necessária para a análise de elementos como pressão e dinâmica do punho escritor, especialmente quando se trata de parte autora idosa e supostamente analfabeta (assinatura a rogo ou digital).

Ocorre que, conforme relatado, o Banco Requerido, instado a apresentar o documento original (ID 141726342 e intimações subsequentes), quedou-se inerte, inviabilizando a produção da prova técnica.

Diante dessa conduta processual, aplica-se o disposto no CPC, art. 400.

Portanto, presume-se verdadeira a alegação da autora de que não assinou o contrato apresentado pelo banco.

A ausência da via original impede a comprovação da manifestação de vontade, elemento essencial para a existência do negócio jurídico (CC, art. 104).

Ademais, tratando-se de fortuito interno, a instituição financeira responde pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme o Enunciado n. 479 da Súmula do STJ.

Não tendo o banco se desincumbido do ônus de provar a regularidade da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito e a nulidade do contrato questionado.

[...]

Isso posto, porque evidenciada a falha na prestação do serviço e a ausência de contratação válida, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial – CPC, art. 487, I – para:

DECLARAR a inexistência do débito relativo ao contrato de empréstimo consignado n. 597737886 (e eventuais refinanciamentos vinculados), determinando ao Banco Requerido que cesse imediatamente os descontos no benefício previdenciário da parte autora, bem como se abstenha de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária a ser fixada em fase de cumprimento;

CONDENAR o Banco Requerido à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados do benefício da autora referentes ao contrato supracitado, acrescidos de juros de mora com base na SELIC a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso (Enunciado n. 43 da Súmula do STJ);

CONDENAR o Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora da SELIC a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido) – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ – e correção monetária pelo IPCA a partir desta data (arbitramento) – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ.

Condeno a parte requerida (sucumbente) no pagamento das custas, taxas, emolumentos e despesas processuais – CPC, art. 82, § 2º –, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado – CPC, art. 85, § 2º, revertidos em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Expeça alvará em favor da Perita Judicial, Luciana Dias Corrêa de Oliveira, para levantamento do valor de 50% dos honorários periciais já depositados nos autos (ID 192424289), conforme determinado na decisão de ID 200572083, tendo em vista que a não realização do trabalho se deu por culpa exclusiva da parte ré, que não forneceu os documentos necessários, remunerando-se a expert pelo tempo e trabalho despendidos nas diligências e manifestações prévias.

O saldo remanescente (se houver depósito da segunda parcela não realizado) não é devido pelo banco, ante a não conclusão do laudo.”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da
validade da contratação
.

Da
efetiva disponibilização do numerário
.

Da inaplicabilidade da presunção do art. 400 do CPC.

Da restituição simples
.

Do afastamento dos danos morais.

Do prequestionamento.

A parte recorrida apresentou contrarrazões no ID 366069966, nas quais rebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares, e defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, destacando a preclusão probatória decorrente da desídia do banco em apresentar o contrato original para perícia.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
LICY DE RAMOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de
Apelação Cível
,

interposto por Banco Bradesco S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Material e Moral, ajuizada por
Licy
de Ramos, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato de empréstimo consignado nº 597737886, determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que o Banco Requerido, embora intimado para apresentar a via original do contrato, permaneceu inerte. Aplicou, assim, a presunção de veracidade do art. 400 do CPC e considerou a contratação inexistente por ausência de manifestação de vontade válida.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1.

Da validade da contratação
.

O recorrente sustenta, em síntese, que há elementos suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, a disponibilização do numerário e a impropriedade da aplicação do art. 400 do CPC, razão pela qual pretende a reforma integral da sentença.

O recorrido, por sua vez, argumenta que o banco não apresentou o contrato original, mesmo após intimação específica para tanto, inviabilizando a perícia grafotécnica e atraindo a presunção de veracidade dos fatos que a autora pretendia demonstrar, motivo pelo qual pugna pela manutenção da sentença.

Assim, controvérsia recursal gravita em torno da validade da contratação do empréstimo consignado impugnado pela autora.

Nos autos, a demandante afirmou expressamente que jamais contratou o ajuste, narrando descontos mensais em sua conta-benefício, e o banco, a quem incumbia demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, não logrou apresentar prova documental idônea e suficiente da formação válida do vínculo negocial.

Compulsando os autos
,
verifica-se que

a própria sentença consignou que o contrato juntado foi expressamente impugnado
.

Desse modo,
em virtude da distribuição do ônus probatório, incumbia ao banco apelante comprovar a idoneidade dos documentos juntados aos autos
, à luz do art. 429, inciso II do Código de Processo Civil
.

Nessa perspectiva, extrai-se do caderno processual que a perita judicial
manifestou-se
expressamente pela imprescindibilidade do documento físico (ID 366069911), ao justificar que a análise por imagem digitalizada impediria o exame de elementos datiloscópicos e
grafoscópicos
essenciais.

Portanto, ao descumprir o comando de exibição do documento que estava sob sua guarda
, o recorrente inviabilizou a produção da contraprova que lhe competia
.
A preclusão, por
conseguinte
, é medida impositiva, e a presunção de veracidade da narrativa da consumidora deve prevalecer.

Colhe-se, nesse sentido, julgado desta egrégia Câmara:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESISTÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO TEMA 929/STJ. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. LEI Nº 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ARLAN PEDRO CATULE e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra sentença que, em ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, declarou a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados, autorizou a compensação do valor creditado ao autor, fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da contratação do empréstimo consignado diante da impugnação da assinatura pelo consumidor e da desistência da perícia grafotécnica pela instituição financeira; (
ii
) definir a forma da repetição do indébito (simples ou em dobro), à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e da modulação do Tema 929/STJ; (
iii
) examinar a adequação da compensação do valor creditado ao consumidor; (
iv
) aferir a existência e o quantum do dano moral; (v) estabelecer o termo inicial e os critérios de juros de mora e correção monetária, inclusive diante da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada relação de consumo (Súmula 297/STJ), compete à instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1.061/STJ, comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor. A desistência da perícia grafotécnica após determinação judicial, aliada à ausência de contrato original, impede o reconhecimento da validade da contratação.

4. Reconhecida a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e a inexistência de manifestação válida de vontade (
arts
. 104, III, e 166, IV, do CC), impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica e o dever de indenizar.

5. A repetição do indébito deve observar o art. 42, parágrafo único, do CDC, em conformidade com a orientação do STJ no
EAREsp
676.608/RS
e a modulação do Tema 929/STJ, sendo simples quanto às parcelas anteriores a 30/03/2021 e em dobro quanto às posteriores, ressalvado engano justificável.

6. A compensação do valor efetivamente creditado ao consumidor é medida que evita enriquecimento sem causa, devendo observar atualização monetária desde o depósito, com apuração em liquidação.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in
re

ipsa
. À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada a majoração da indenização para R$ 5.000,00.

8. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), sendo, na repetição do indébito, desde cada desconto indevido, e, no dano moral, desde o primeiro desconto. Até 29/08/2024 aplica-se a taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária (Tema 1.368/STJ). A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se os
arts
. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, nos termos da fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9. Recurso do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. desprovido. Recurso de ARLAN PEDRO CATULE parcialmente provido para: (i) determinar a restituição simples das parcelas descontadas até 30/03/2021 e em dobro das posteriores; (
ii
) fixar os juros de mora desde o evento danoso em ambas as condenações; (
iii
) majorar a indenização por dano moral para R$ 5.000,00; (
iv
) manter a compensação do valor creditado, com atualização desde o depósito; (v) adequar os critérios de juros e correção monetária à Lei nº 14.905/2024; e (vi) majorar os honorários para 15% sobre o valor da condenação.

Teses de julgamento:
1. “Impugnada a assinatura constante de contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061/STJ, sendo insuficiente a mera juntada de cópia digitalizada do instrumento contratual.
” 2. “Reconhecida a cobrança indevida, a repetição do indébito observa a modulação do Tema 929/STJ, sendo simples quanto às parcelas anteriores a 30/03/2021 e em dobro quanto às posteriores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.” 3. “Em responsabilidade civil extracontratual por descontos indevidos, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), aplicando-se a sistemática da SELIC até a vigência da Lei nº 14.905/2024, e, após, o regime previsto nos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 4º, I, 14 e 42, parágrafo único; Código Civil,
arts
. 104, III, 166, IV, 389, parágrafo único, e 406, §1º; Código de Processo Civil,
arts
. 429, II, e 85, §11; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; STJ,
EAREsp
676.608/RS; STJ, Tema 929; STJ, Tema 1.368; STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2378183/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.05.2024,
DJe
15.05.2024; Súmulas 54, 297 e 362/STJ.

(N.U 1000856-87.2022.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara
de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)
(
g.n
.)

Ademais, no

julgamento do Recurso Especial nº 1.846.649/MA (Tema 1061), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em caso de dúvida do cliente sobre a autenticidade da assinatura no contrato, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica ou por outros meios de prova legalmente admitidos e moralmente legítimos. Esta foi a tese fixada na ocasião:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)”.

O banco, embora tenha apresentado cópia digitalizada do contrato, e documento pessoal, não apresentou o contrato original e,
mesmo
após
intimação
(ID 366069937)

determinando
a apresenta
ção

d
o referido arquivo,
manteve-se inerte
.

Assim, não havendo prova idônea da autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual, ônus que incumbia à instituição financeira, não se pode reputar regular a contratação do empréstimo consignado
, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

2. Do cabimento da restituição dos valores descontados.

No que concerne ao pleito da instituição financeira quanto ao afastamento da condenação à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que a tese recursal comporta acolhimento. Isso porque não há, no caderno processual, qualquer elemento apto a evidenciar a prática de má-fé por parte da instituição financeira, requisito indispensável à incidência do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo,
considerando o entendimento consolidado por esta egrégia 5ª Câmara de Direito Privado
, que tem reconhecido a devolução em dobro nos casos de descontos indevidos decorrentes de contratação irregular
de produtos financeiros, e em observância ao
princípio da colegialidade
, impõe-se a manutenção da restituição em dobro dos valores excedentes descontados, devendo o
quantum
ser oportunamente apurado em sede de liquidação de sentença.

3.

Do afastamento dos danos morais.

O recorrente dedica parte de suas razões para sustentar a inexistência de danos morais indenizáveis no caso concreto.

Entretanto, a
ausência de comprovação da regularidade do ajuste, especialmente diante da impugnação expressa da parte consumidora, evidencia que os descontos realizados decorreram de cobrança indevida, circunstância que revela falha na prestação do serviço bancário
, circunstâncias que, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, possuem extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, que o deslinde da controvérsia passa pela responsabilidade civil do fornecedor, a qual, em hipóteses tais, é objetiva, em razão da condição de prestador de serviços, que lhe impõe o dever de zelar pela segurança e qualidade da atividade desempenhada, em conformidade com o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço, impõe-se o reconhecimento de que a conduta ocasionou prejuízos ao consumidor, decorrentes de cobrança e descontos vinculados a contratação não regularmente demonstrada, razão pela qual subsiste o dever de indenizar/reparar os danos sofridos.

4. Da necessária redução valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais em decorrência falha na prestação dos serviços, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por tais motivos, entendo razoável a redução do “
quantum
” indenizatório a título de danos morais para o importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

5
. Do prequestionamento constitucional.

Além disto, as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026